Tribunal: CARF
Processo: 10380.903795/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903795/2012-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.635 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
DEL MONTE FRESH PRODUCE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CREDITAMENTO A TÍTULO DE INSUMO (ART. 3° II, DA LEI
10.833/2003). EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE FRUTAS IN
NATURA. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados
como embalagem de transporte são insumos, conforme o art. 3°, II, da Lei n°
10.833/2003, por serem essenciais e relevantes na atividade de produção das
frutas in natura e a consequente venda no mercado interno e exportação. Os
pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados como embalagem de
transporte garantem a qualidade das frutas in natura, mantendo a integridade
delas, em virtude de sua fragilidade.
CREDITAMENTO A TÍTULO DE INSUMO (ART. 3° II, DA LEI
10.833/2003). PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE
TRATORES E COLHEITADEIRAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Diante da ausência de prova de que os créditos pretendidos de aquisição de
pneus e peças referem-se a bens que não foram incorporados ao ativo
imobilizado da empresa, bem como da falta de comprovação de que os serviços
têm natureza de insumo e cumprem os requisitos do art. 3o, § 2o e § 3o da Lei no
10.833/2003, o creditamento desses itens deve ser negado (art. 170 do CTN c/c
art. 373 do CPC/15).
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas de pallets, cantoneiras e demais
produtos utilizados como embalagem de transporte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903795/2012-88
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.635 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903795/2012-88

(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins não cumulativo – Mercado Interno,
relativo ao 2o trimestre de 2008, pleiteado pela contribuinte acima identificada, por
meio eletrônico sob no 29521.48512.271009.1.1.11-1714, no valor de R$ 297.871,33
(fls.02/05).
Vinculadas ao pedido de ressarcimento, transmitiu as seguintes Declarações de
Compensação – DCOMP, conforme fls. 5/40:
06238.80226.140111.1.3.11-0803 14/01/2011
06557.05138.280711.1.7.11-6104 28/07/2011
35202.37944.200711.1.3.11-2430 20/07/2011
31742.53260.190811.1.3.11-4418 19/08/2011
Com base, na informação fiscal de fls. 54/57 (planilhas de fls. 58/60), a DRF de
origem, por meio do despacho decisório de fl. 61, deferiu parcialmente o pleito,
reconheceu crédito no valor de R$ 190.714,00 e homologou totalmente as DCOMP
transmitidas em 14/01/2011 e 28/07/2011, acima relacionadas e parcialmente a
DCOMP número 35202.37944.200711.1.3.11-2430, vinculadas ao pedido de
ressarcimento até o limite de crédito reconhecido, não homologando a DCOMP
número
31742.53260.190811.1.3.11-4418,
não
havendo
valor
a
ser
restituído/ressarcido para o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no
PER/DCOMP 29521.48512.270109.1.1.11-1714.
O deferimento parcial decorreu de seguintes glosas efetuadas em determinados
créditos considerados pela contribuinte:
- no valor de R$ 32.154,57 (conforme planilha de fls. 58/59), relativos à
despesas com pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados em embalagens, pois
de acordo com o disposto pelo no art. 3o da Lei no 10.833/2003, combinado com o § 4o
do art. 8o da IN SRF no 404/2004, e art. 6o do Decreto no 4.544/2002, “somente dão
direito ao crédito de Cofins as embalagens que acondicionam diretamente os produtos.
As embalagens que se destinam apenas ao transporte de produtos não geram direito ao
crédito de Cofins";
- no valor de R$ 75.002,76, (conforme planilha de fl. 60), relativos ao custo de
aquisição de pneus, peças e serviços de manutenção de tratores e colheitadeiras por
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.635 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903795/2012-88

não se enquadrarem em nenhuma das hipóteses de direito a crédito previstas no art. 3o
da Lei no 10.833/2003;
Cientificada do despacho decisório em 19/04/2013, (AR de fl. 65), a
contribuinte apresentou, em 25/04/2013, a manifestação de inconformidade de fls.
66/78, que após proceder ao relato dos fatos, alega em síntese, que:
Da glosa dos valores relativos aos pallets, cantoneiras e demais produtos de
embalagem.
- é produtora de variados tipos de frutas in natura destinada à exportação, de
modo que para garantir a qualidade e conservação de seus produtos é indispensável a
utilização de determinados materiais para a embalagem;
- segundo consta na Informação Fiscal, “somente as embalagens que
acondicionam os produtos de forma individual e autônoma poderiam gerar crédito de
Cofins”.
“Assim, as demais embalagens utilizadas, em especial àquelas adquiridas para a
proteção das frutas frescas durante seu transporte ao exterior, não gerariam direito ao
crédito”;
- os pallets, cantoneiras e demais produtos são considerados embalagens de
acondicionamento, a autoridade fiscal usou uma interpretação sobre aproveitamento
de créditos do Imposto de Produtos Industrializados - IPI, que não poderia ser aplicada
a não cumulatividade da Cofins;
- estamos tratando de créditos de Cofins, o qual tem como fato gerador as
receitas provenientes da produção da empresa, que não é uma indústria, mas uma
produtora de frutas frescas, sem qualquer beneficiamento;
- a distinção entre a embalagem de apresentação e embalagem de transporte fora
definida para fins de incidência do IPI (RIPI), não sendo considerada no caso de
ressarcimento da Cofins, que possui um fato gerador mais amplo;
- na legislação, tanto do PIS quanto da COFINS, os créditos de embalagem
utilizadas na produção são expressamente autorizadas;
- os pallets (ou estrados), as cantoneiras, e os demais produtos utilizados no
processo produtivo, têm como finalidade a acomodação das caixas em unidades
maiores, viabilizando a eficiente movimentação de uma mercadoria extremamente
frágil (fruta fresca e natural) nas empilhadeiras e carregamento nos containers, quando
da realização do transporte terrestre e marítimo até os locais destinatários e que sem
tais materiais seria impossível a comercialização de frutas in natura para o exterior;
- traz à colação doutrina do insigne constitucionalista Roque Antônio Carrazza,
ementas de Soluções de Consulta prolatadas nas Divisões de Tributação (Disit) da 6a e
da 10a Regiões Fiscais e das Soluções de Consultas Internas no 102 e no 118, ambas de
2008;
- depreende-se dessas duas últimas ementas, as seguintes conclusões: 1-Não
configurando ativo imobilizado, surge a possibilidade de ressarcimento de crédito no
caso em apreço, e 2- Se até nos casos que não há a suspensão do tributo torna possível
o ressarcimento dos créditos, quanto mais no caso em tablado, arrematando no sentido
de que os pallets (ou estrados) e as cantoneiras, e os demais produtos objeto de glosa,
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.635 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903795/2012-88

são, unicamente, materiais de embalagem, não retornando a empresa exportadora, e
por isso, gerando créditos por não pertencerem ao ativo imobilizado;
Da glosa dos valores relativos à aquisição de pneus, peças e serviços de
manutenção de tratores e colheitadeiras.
- em relação à glosa dos valores relativos à aquisição de pneus, peças e serviços
de manutenção de tratores e colheitadeiras, constata-se que a posição da Receita
Federal é atribuir um caráter taxativo às hipóteses elencadas pela Lei 10.833/2003 em
seu artigo 3o, destoando do entendimento do CARF;
- a discussão paira sobre o conceito de insumo, vez que a legislação não o
define, entendendo que esse conceito deva ser mais amplo como todo custo necessário
para a atividade da empresa, não sendo possível aplicar a legislação do IPI para limitar
o creditamento das contribuições (transcreve doutrina de William Lima Batista e
jurisprudência do CARF);
- não se pode contestar ser a aquisição de pneus, peças e serviços de
manutenção de tratores e colheitadeiras, necessários e essenciais para a produção da
empresa, pois caso o contribuinte não possuísse tais equipamentos, bem como não os
mantivesse em funcionamento jamais poderia realizar a colheita, restando, portanto,
reconhecer os créditos de Cofins;
Dos pedidos
- postula o deferimento integral do crédito e a homologação das compensações
em sua totalidade, como também que seja oportunizada a sustentação oral por parte do
signatário da peça em apreciação, quando da inclusão do presente processo em pauta
de julgamento.
A 15a Turma da DRJ/SPO, Acórdão n° 16-87.114, negou provimento ao apelo,
com decisão assim ementada:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. O conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade de cada cadeia
produtiva, seja por imposição legal.
PALLETS,
CANTONEIRAS
E
DEMAIS
PRODUTOS
UTILIZADOS
EM
EMBALAGEM DESTINADA AO TRANSPORTE.
As embalagens que não são utilizadas no processo produtivo, mas apenas ao final desse
ciclo, destinando-se tão-somente ao transporte não geram, por conseguinte, direito ao
crédito.
PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TRATORES E
COLHEITADEIRAS. INSUMOS.
As partes e peças de reposição, usadas em máquinas e equipamentos utilizados na
produção ou fabricação de bens destinados à venda e os serviços de manutenção podem
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.635 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903795/2012-88

ser consideradas insumo para fins de crédito a ser descontado do PIS/Pasep e da Cofins,
desde que não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que
forem aplicadas.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
JULGAMENTO.
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
Não cabe sustentação oral pelo contribuinte na primeira instância do julgamento
administrativo, por falta de previsão legal. Esse instrumento de defesa está previsto na
fase recursal, perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, caso o autuado
recorra da decisão e proteste por sua produção naquela instância.
Em recurso voluntário, a empresa defende o conceito de insumo segundo o
critério da essencialidade, com base no precedente do STJ, REsp 1.221.170/PR, e ressalta a
importância das embalagens de transporte para a venda das frutas in natura. Além disso, aponta
a necessidade e essencialidade da aquisição de pneus, peças e serviços de manutenção dos
tratores e colheitadeira.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
Na origem foi transmitido o PER no 29521.48512.271009.1.1.11-1714, referente
ao crédito de COFINS não cumulativa – Mercado Interno, do 2o trimestre de 2008, com
vinculação às DCOMPs no 06238.80226.140111.1.3.11-0803, 06557.05138.280711.1.7.11-6104,
35202.37944.200711.1.3.11-2430 e 31742.53260.190811.1.3.11-4418.
A fiscalização, após verificar a legitimidade do crédito solicitado em
PER/DCOMP, entendeu como não passíveis de creditamento a título de insumos (art. 3°, II, da
Lei n° 10.833/2003), as despesas com pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados em
embalagens destinadas ao transporte e os valores relativos à aquisição de pneus, peças e serviços
de manutenção de tratores e colheitadeiras.
Então, o ponto controvertido nestes autos é o conceito de insumo para fins de
creditamento no âmbito do regime de apuração não cumulativa da COFINS, para
reconhecimento de que as embalagens para transporte e a aquisição de pneus, peças e serviços de
manutenção de tratores e colheitadeiras têm essa natureza.
Glosa dos créditos a título de insumo referentes às embalagens de transporte
A Recorrente assegura que as embalagens de transporte são essenciais para sua
atividade, logo são insumos, nesses termos:
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.635 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903795/2012-88

No caso específico da Del Monte, que vende principalmente frutas para exportação, não haveria
como fazer chegar seu produto ao consumidor final, tão distante, sem a proteção que os pallets,
cantoneiras e demais embalagens externas proporcionam. Sem esses materiais, não há meio de
transporte conhecido pelo homem que garanta a manutenção de qualidade de frutas no percurso
de um continente a outro, ou mesmo para regiões diferentes de um País continental como o Brasil:
é óbvio que o movimento natural da viagem danificaria severamente alimentos frágeis, como
bananas e mamões.
O emprego desses materiais, portanto, é medida para acondicionamento do que foi produzido, e é
absolutamente essencial para a preservação de sua qualidade.
Registre-se, então, que, embora seja possível produzir frutas sem pallets e cantoneiras, não é
possível vendê-las sem isto, e a mera produção, sem a venda a terceiros, não gera receita e, logo,
não é atividade tributável pelo PIS ou pela COFINS.
Nessa perspectiva, é importante consignar, por oportuno, que a expressão do legislador, tanto na
Lei 10.833/2003 quanto na 10.637/2002, é “bens e serviços, utilizados como insumo na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda”. Ou seja, se o
que gera crédito é justamente a produção para fins de venda, é um absurdo alegar que insumos
utilizados para viabilizar a venda não geram crédito.
A atividade geradora de receita é, portanto, indubitavelmente dependente de pallets, cantoneiras e
demais produtos utilizados como embalagens de transporte. Há essencialidade, e há ligação tão
direta quanto possível entre o material que se pretende gerador de crédito e a respectiva atividade
geradora de receita.
A contribuinte produz as frutas - abacaxis, melões, melancias e bananas - e as
vende in natura, para o mercado interno e também para exportação.
Sem dúvida, as embalagens para transporte são essenciais e relevantes (STJ, REsp
1.221.170/PR) para a atividade da Recorrente. Isso porque os pallets, cantoneiras e demais
produtos utilizados como embalagem de transporte garantem a qualidade das frutas in natura
destinadas à venda. Sem as embalagens de transporte não há como manter a integridade das
frutas vendidas in natura, em virtude de sua extrema fragilidade.
No mesmo sentido, cito dois recentes julgados desta 1a Turma:
Acórdão n° 3301-009.413, Relator Marcelo Costa Marques d'Oliveira, julg. 15/12/2020
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMOS. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.
A embalagem para transporte garante a integridade do produto acabado e constitui
insumo, para fins de creditamento de PIS e COFINS, pois atende aos critérios de
essencialidade e relevância estabelecidos pelo STJ no REsp 1.220.170/PR.
Acórdão n° 3301-008.922, Relator Salvador Cândido Brandão Junior, julg. 24/09/2020
PALLETS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens enquadram-se na
definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets como embalagem utilizados para o manuseio e
transporte dos produtos acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou
relevância para o processo produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das
contribuições.
Por conseguinte, devem ser revertidas as glosas de pallets, cantoneiras e demais
produtos utilizados como embalagem de transporte, por serem insumos, conforme o art. 3°, II, da
Lei n° 10.833/2003.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.635 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903795/2012-88

Glosa dos valores relativos à aquisição de pneus, peças e serviços de manutenção de
tratores e colheitadeiras
Como já posto acima, houve glosa dos valores relativos à aquisição de pneus,
peças e serviços de manutenção de tratores e colheitadeiras, por não se enquadrarem no conceito
de insumo.
O recurso voluntário trouxe a mesma fundamentação da manifestação de
inconformidade, no sentido de que “não se pode contestar ser a aquisição de pneus e peças,
além dos serviços de manutenção dos tratores e colheitadeiras NECESSÁRIOS E ESSENCIAIS
para a produção da empresa, por pertencerem à atividade empresarial. Ora, caso o contribuinte
não possuísse tais equipamentos, bem como não os mantivesse em funcionamento jamais
poderia realizar a colheita”.
Contudo, diante da ausência de prova de que os créditos pretendidos de aquisição
de pneus e peças referem-se a bens que não foram incorporados ao ativo imobilizado da
empresa, bem como da falta de comprovação de que os serviços têm natureza de insumo e
cumprem os requisitos do art. 3o, § 2o e § 3o da Lei no 10.833/2003, o creditamento deve ser negado.
É sabido que o ônus da prova é do contribuinte, nos termos dos art. 170 do CTN e
art. 373 do CPC/15. Nas peças de defesa, os argumentos tecidos para esses itens são genéricos e
desprovidos de apontamento em documentação hábil que confirme a real natureza dos
dispêndios e o cumprimento dos requisitos legais.
A DRJ foi precisa ao tratar desse tópico, acolho as razões por com elas concordar
integralmente:
À luz dos entendimentos exarados nas Soluções de Divergência e consoante o
entendimento consolidado pelo STJ, as despesas com partes e peças de reposição de
máquinas e equipamentos e serviços de manutenção gerariam direito ao crédito se
comprovadamente tivessem sido utilizados direta ou indiretamente no processo
produtivo.
Há ainda um segundo requisito para que as partes e peças de reposição gerem o
referido crédito: que não estejam escriturados no ativo imobilizado.
As partes e peças de reposição de máquinas e equipamentos empregados na
fabricação constituem bens que sofrem desgaste e, por isso, requerem reposição. Tais
partes e peças de reposição têm sua atuação vinculada à máquina ou equipamento
a que pertencem. Se estas máquinas e equipamentos fizerem parte da linha de
produção onde ocorre a transformação do produto, é possível entender que a sua ação
é diretamente exercida sobre o produto em fabricação. Pode-se dizer, assim, que se
enquadram no conceito de insumo.
Todavia, diferentemente do bem completo, podem ou não ser incluídas no
ativo imobilizado, de modo que este requisito pode ou não ser atendido.
A definição sobre a inclusão no ativo imobilizado é obtida do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/2018 (Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018) e em
função do tempo de vida útil que se acrescenta à máquina com a substituição das
partes e peças de reposição:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.635 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903795/2012-88

Art. 354. Serão admitidas como custo ou despesa operacional as despesas com
reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições
eficientes de operação (Lei no 4.506, de 1964, art. 48, caput).
§ 1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças
resultar aumento da vida útil do bem, as despesas correspondentes, quando aquele
aumento for superior a um ano, deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a
depreciações futuras (Lei no 4.506, de 1964, art. 48, parágrafo único; e Lei no 6.404,
de 1976, art. 183, § 3o, inciso II).
§ 2o O valor não depreciado de partes e peças substituídas poderá ser deduzido
como custo ou despesa operacional, desde que devidamente comprovado, ou,
alternativamente, a pessoa jurídica poderá:
I - aplicar o percentual de depreciação correspondente à parte não depreciada
do bem sobre os custos de substituição das partes ou das peças;
II - apurar a diferença entre o total dos custos de substituição e o valor
determinado no inciso I;
III - escriturar o valor apurado no inciso I a débito das contas de resultado; e
IV- escriturar o valor apurado no inciso II a débito da conta do ativo
imobilizado que registra o bem, o qual terá seu novo valor contábil depreciado no
novo prazo de vida útil previsto.
§ 3o Somente serão permitidas despesas com reparos e conservação de bens
móveis e imóveis se intrinsecamente relacionados com a produção ou com a
comercialização dos bens e dos serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, caput, inciso
III).
Assim, se com a substituição das partes e peças houver um acréscimo do tempo
de vida útil do equipamento superior a um ano, não podem ser admitidos os gastos
com partes e peças de reposição como custos de produção. Nesse caso, o valor
despendido não é considerado insumo à produção, mas um acréscimo incorporado ao
valor das máquinas e equipamentos pertencentes ao ativo imobilizado, que também
permite desconto como crédito, desde que a máquina ou outro bem seja utilizado na
fabricação, conforme determina o inciso VI do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e o
inciso VI do art. 3o da Lei no 10.833/2003. Todavia, consoante o inciso III do § 1o do
art. 3o das citadas leis, o crédito deve ser descontado com base na depreciação do bem.
Desse modo, antes de efetuar o creditamento dos gastos com partes e peças de
reposição a título de insumos, é mister verificar a repercussão dessa operação no ativo
imobilizado. Caso haja aumento do tempo de vida útil do bem superior a um ano, o
gasto deve ser incorporado ao ativo imobilizado e ser descontado como crédito à
proporção que forem sendo registradas as depreciações.
Além disso, outro ponto a ser destacado é o de que para que os dispêndios com
manutenção sejam considerados insumos, deverão ser atendidos todos os demais
requisitos normativos e legais exigidos para geração do direito a crédito, a exemplo
das exigências de que estejam sujeitos ao pagamento da contribuição e sejam
adquiridos/prestados por pessoa jurídica (art. 3o, § 2o, inc. II e § 3o das Leis nos 10.637,
de 2002 e 10.833, de 2003).
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.635 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903795/2012-88

Em suma, as glosas de créditos decorrentes das despesas da aquisição de pneus,
peças e serviços de manutenção de tratores devem ser mantidas.
Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter
as glosas de pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados como embalagem de transporte.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital